Tribunal: TJDFT
Processo: 0708126-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CESSÃO DE DIREITOS E USO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO PARTICULAR COM TERCEIRO. DEVOLUÇÃO DO BEM. TUTELA DE EVIDÊNCIA (ART. 311 DO CPC). NÃO CABIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA (ART. 300 DO CPC). DEFERIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de evidência para a restituição do veículo objeto do instrumento particular de cessão de direitos e de uso, com a promessa de tradição do bem ao término do contrato, firmado entre as partes. 1.1. Em seu agravo de instrumento, o agravante pede a concessão de tutela de evidência para intimar o réu a entregar ao recorrente o veículo VW/GOL 1.0, ano 2019, modelo 202, cor branca, placa PBU- 7567, Renavam 01202920176, com a aplicação da Cláusula Quarta do Contrato combinada com o art. 421-A, II e III, e art. 474, ambos do Código Civil, cominando multa diária em caso de descumprimento da decisão judicial. Subsidiariamente, requer a concessão da tutela de urgência, haja vista a depreciação do bem e o perigo na demora, que poderá resultar em risco de perecimento do direito, ou seja, o autor entregar veículo sem receber qualquer valor econômico.
2. O recorrente firmou com o agravado, terceiro que não faz parte do contrato de alienação fiduciária original, um novo negócio jurídico com cessão de direitos, vantagens, obrigações e demais responsabilidades, com sub-rogação de ônus alienante, em que foi negociado o veículo objeto da lide.
3. Da tutela de evidência. 3.1. O recorrente alega a incidência dos incisos II, III e IV do art. 311 do CPC. Afirma que a inadimplência das parcelas 16, 17 e 18 do contrato de alienação fiduciária do veículo objeto da lide, em conjunto com a confissão do agravado de que iria atrasar as prestações, são demonstração inequívoca de descumprimento do contrato. 3.2. O caso em tela não se enquadra em quaisquer das hipóteses de deferimento da tutela pleiteada, previstas no art. 311 do CPC. 3.3. O inciso I estabelece como requisito a existência de tese firmada em precedente vinculante, enquanto o inciso II exige prova documental de contrato de depósito, situações não verificadas no presente caso. 3.4. Por sua vez, o pedido de tutela de evidência com fundamento no art. 311, inciso IV, do Código de Processo Civil, somente poderá ser deferido após a oportunização do contraditório à parte adversa. 3.5. Há necessidade de se aguardar a citação do réu no feito de origem, a fim de que possa exercer o contraditório e a ampla defesa, impondo-se, portanto, o indeferimento da tutela de evidência.
4. Tutela de urgência. 4.1. A propriedade do veículo objeto dos autos está regulamentada pelo Decreto-Lei n° 911/69, que trata da alienação fiduciária sobre bens móveis e determina que o credor fiduciário adquire a propriedade resolúvel do bem, independentemente de se encontrar em sua posse direta, sendo que o inadimplemento contratual importa na consolidação da propriedade em seu favor. 4.2. Não pode um outro negócio, firmado por contrato particular, surtir efeitos em relação à instituição financeira proprietária fiduciária do bem, que não manifestou a sua anuência de forma expressa e documentalmente provada (art. 1.268 do Código Civil). 4.3. Na hipótese, apesar dos argumentos do agravante, não pode um outro negócio, firmado por contrato particular, surtir efeitos em relação à instituição financeira proprietária fiduciária do bem, que não manifestou a sua anuência de forma expressa e documentalmente provada (art. 1.268 do Código Civil). Com isso, os pagamentos das prestações do negócio continuam a ser responsabilidade do agravante. 4.4. Da mesma forma, o contrato firmado com terceiro (agravado) não produz qualquer eficácia em relação ao direito do agravante de posse direta do bem. O recorrente continua sendo depositário de todas as responsabilidades e encargos do contrato original de alienação fiduciária, de acordo com a lei civil e penal. 4.5. Dentro deste contexto, evidencia-se o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto a posse direta do bem continua a ser do agravante, conforme Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo anexado aos autos. 4.6. A concessão parcial da tutela de urgência comparece prudente, porquanto estão presentes elementos para deferimento. 4.6.1. Conforme a jurisprudência desta Turma: “[...] A concessão da tutela de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, devem estar presentes tanto a probabilidade do direito, podendo este ser identificado mediante prova sumária, quanto o reconhecimento de que a natural demora em sua definição pela via judicial possa causar dano grave e de difícil reparação ao seu titular ou ameaçado de lesão. [...]” (07014108520208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 18/5/2020). 4.7. A discussão da validade da cláusula quarta (que prevê multa por descumprimento), constante no contrato particular firmado com o agravado, diz respeito ao objeto da ação e deve ser feita nos autos de origem, não sendo possível qualquer análise em agravo de instrumento.
5. Recurso parcialmente provido.